Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO PENHORADO. UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ.
1. Reconhecida a união estável da embargante com o executado, aquela possui direito à sua cota parte, auferida a partir do valor da avaliação do bem leiloado, devendo recair sobre o produto da alienação.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.